Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. PENHORA DE VERBA A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a penhora de valores relativos à participação nos lucros e resultados (PLR) do executado, recebidos da Caixa Econômica Federal, no curso de execução de quantia certa promovida por cooperativa de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados — PLR — possuem natureza salarial ou alimentar, a ponto de se enquadrarem na proteção legal da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A PLR, nos termos da Constituição Federal e da Lei no 10.101/2000, não integra a remuneração habitual do empregado, possuindo natureza indenizatória e vinculada a desempenho e metas.
4. A jurisprudência dominante do TJDFT considera que os valores recebidos a título de PLR não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV, do CPC, admitindo sua penhora em sede de execução.
5. Inexistem nos autos elementos que demonstrem prejuízo à subsistência do devedor em decorrência da penhora deferida, nem comprovação de caráter alimentar essencial da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A participação nos lucros e resultados — PLR — possui natureza indenizatória e desvinculada da remuneração habitual, não se enquadrando na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 2. É possível a penhora de PLR, salvo comprovação de que comprometa a subsistência do executado.”